Tribunal: TJBA
Processo: 0517349-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517349-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DA CRUZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES, MIKE D AFONSECA CAJAZEIRA, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

APELADO: RITA MARQUES PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA, CATIA REGINA DA LUZ MONTES GONCALVES, MIKE D AFONSECA CAJAZEIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPRIEDADE E LIMITES DO IMÓVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Inexiste obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado analisou detidamente a documentação apresentada pelas partes, fundamentando adequadamente a definição da propriedade e dos limites dos imóveis em questão.

III - A alegação de que ambos os imóveis possuem 7,30m de frente não afasta a conclusão do acórdão embargado de que a embargante se apropriou indevidamente de parte da fachada da embargada, conforme comprovado pelos documentos oficiais.

IV - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da propriedade do hall de entrada, concluindo, com base na documentação oficial, que a área integra o imóvel da embargada.

V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0517349-87.2013.8.05.0001
, em que figura como Embargante,
ANA LUCIA DA CRUZ BRITO
, e como Embargada,
RITA MARQUES PIMENTEL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa, nos termos do voto da Relatora.